Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723032-46.2022.8.07.0003 DECISÃO Ante a ausência de procuração nos autos pelo advogado subscritor da apelação (id 72014114), intimei a apelante para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (id 75298138). Contudo, o prazo transcorreu in albis (id 75772997). Posto isso, não conheço da apelação. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 24 de novembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator